Tribunal: TJPA
Processo: 0801137-56.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10227 - Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0801137-56.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI PA

SUSCITADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE GREVE. PROFESSORES MUNICIPAIS. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE DO MOVIMENTO PAREDISTA. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 7.783/89. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DAMO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR SALVO SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. EVENTUAIS LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NA FORMA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

08ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, no período de 23 a 30/05/2023, presidida pela Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Ação Declaratória de Abusividade de Greve com pedido de liminar, proposta pelo Município de Tucuruí em face do
SINTEPP – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA NO PARÁ
, sub-sede de Tucuruí, com fundamento na aplicação analógica das Leis nº 7.701/88 e 7.783/89.

Descreve que o SINTEPP mobilizou a categoria dos professores municipais dando início a greve que já alcançou significativa adesão em prejuízo a 11 mil estudantes que ficaram sem atividades, além de estarem ocupando prédios públicos, caracterizando ofensa aos artigos 2º, 9º, 10 e 11 da Lei 7.783/89, restando caracterizada a abusividade nos termos do art. 14 da mesma lei.

Afirma que o movimento grevista tem origem exclusivamente em razão a discordância da categoria com o novo “desenho curricular” adotado pelo município como aquele que deverá vigorar a partir deste ano de 2019, e segundo os grevistas estaria em desacordo com as Resoluções 001/2012, 003/2013 e 005/2015 da Secretaria Municipal de Educação.

Alega que a motivação da greve é política porque não há ilegalidade na imposição do novo desenho curricular posto que decorre da própria legislação federal, especificamente da Resolução 02 de 22 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Educação, logo, o autor estaria apenas cumprindo as diretrizes do Conselho Nacional.

Diante dos fatos alegados pede a concessão de liminar para determinar o imediato retorno de todos os grevistas às suas atividades sob pena de multa, ou a fixação de percentual mínimo para o retorno das atividades, assegurando a continuidade do serviço público.

Alternativamente requer a autorização para contratação temporária para suprir. Requer ainda a ordem de desocupação de prédios públicos pelos grevistas.

Ao final requer a procedência da ação para declaração da abusividade, com a condenação do SINTEPP ao pagamento das indenizações decorrente das despesas e danos suportados em razão da greve e condenação em dano moral coletivo que deverá ser revertido aos alunos.

Deferi a liminar requerida em ID1460405 para determinar o retorno de 100% (cem por cento) dos grevistas as suas atividade laborais no prazo máximo de 3 dias úteis, sob pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais) por dia de atraso no cumprimento desta ordem até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a ser suportada pelo SINTEPP, podendo ser majorada em caso de renitência do réu, bem como a desocupação de qualquer prédio público que tenha sido objeto de esbulho pelos grevistas, no prazo de 24 horas, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa cumulada de R$30.000,00 (trinta mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Agravo interno do SINTEPP alegando perda de objeto visto ter sido a mesma proferida dia 08/03/2019, publicada no dia 12/03/2019, sendo que os professores já haviam voltado aos seus postos de trabalho desde o dia 19/02/2019, assim, expõe que o movimento encerrou antes mesmo de a decisão ter sido disponibilizada.

Contrarrazões ID1552752 na mesma linha do agravo interno.

Manifestação do Ministério Público ID3577353 pelo desprovimento do agravo interno e parcial procedência da ação declaratória.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Na esteira do parecer ministerial e da jurisprudência desta Corte, o encerramento do movimento grevista não tem capacidade de sanar os supostos atos ilegais cometidos durante a ocorrência da greve, de forma que o retorno ao trabalho, por si só, não enseja na extinção do processo.

Logo, não merece ser acolhida a preliminar de perda do objeto, uma vez que, apesar de finalizada a greve, permanece o propósito da demanda, qual seja a declaração de ilegalidade/abusividade do movimento paredista.

Rejeito a preliminar de perda de objeto.

Quanto ao argumento da litispendência, é essencial esclarecer que o proc. proc. 0002110-55.2019.814.0061 consiste em Ação Cautelar preparatória ajuizada em 18/02/2019, pelo Município de Tucuruí em face do SINTEPP, para coibir atos dos grevistas referentes a obstrução de prédios e vias públicos.

A liminar foi deferida pelo Juízo Singular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí que, após, em 20/04/2020, prolatou sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, considerando que mesmo após o transcurso de 01 (um) ano da concessão da liminar, o Ente Público ainda não tinha ajuizada a Ação Principal.

Para além deste fato, verifica-se que o objeto da Ação Cautelar nº 0002110-55.2019.814.0061, qual seja impedir que os professores grevistas e manifestantes bloqueassem vias e prédios públicos, encontra-se inserido no mérito desta Ação Declaratória de Abusividade de Greve - 0801137-56.2019.8.14.0000, todavia, não são objetos idênticos, sendo a ação de greve mais abrangente que a cautelar.

Portanto, rejeito a preliminar de litispendência.

Quanto ao mérito, o art. 37, VII da CF é claro no sentido de que, para o exercício do direito de greve assegurado aos servidores públicos civis, faz-se necessária a existência de lei que especifique os termos e limites em que será possível o exercício deste direito.

Considerando a inexistência de lei específica o e. STF, ao julgar os Mandados de Injunção nº 712-PA e nº 670-ES, decidiu que nos casos de greve de servidores públicos aplica-se, subsidiariamente, a Lei n.º 7.738/1989, que regula a greve dos trabalhadores em geral.

No presente caso, houve desrespeito às normas da lei nº 7.783/1989, quanto ao disposto nos art. 9º, art. 10, II, art. 11, parágrafo único e art. 13, cujo teor segue abaixo transcrito:

Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo.

(...)

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;

XI compensação bancária.

XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral de previdência social e a assistência social;

XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e

XIV – outras Prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

XV - atividades portuárias.

(...)

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

(...)

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.

Embora não listado no art. 10 acima transcrito, a jurisprudência interpreta que os serviços de educação são sim considerados essências (Acórdão n. 207.566, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).

Comprova-se dos autos que a greve não atendeu aos requisitos acima listados da Lei nº 7.783/1989, pelo Ofício nº 17/2019, de 11/02/2019, o SINTEPP veio comunicar a Prefeitura de Tucuruí, a deflagração de greve a contar de 14/02/2019, entretanto, o documento não menciona quanto as formas de manutenção dos serviços na quantidade mínima essencial, ocorrendo a suspensão absoluta das atividades escolares, bem como o sindicato também deixou de informar de forma efetiva a população do município de que haveria a deflagração de greve, o que caracteriza ofensa ao art. 13 da mesma Lei, reprovável na forma da jurisprudência deste Egrégio (Acórdão n. 165.953 desta Relatora).

Nesse diapasão, considerando que o SINTEPP não garantiu a continuidade do serviço essencial de educação, bem como, que a comunidade não foi comunicada previamente da paralização, resta caracterizada a abusividade da greve.

Quanto ao pedido do autor de pagamento de indenização pelos danos materiais suportados pelo Ente Público, estes não foram amplamente demonstrados pelos autos, pelo que não merece ser julgado procedente este pedido.

Quanto ao dano moral coletivo a deflagração da greve de forma abusiva prejudicou o serviço de educação pública pelo que resta configurado o dano moral
in re ipsa.

Em face do exposto, com fundamento no artigo 37, VII da CF, artigos 13 e 14 da Lei n. 7.783/89 e Tema 531 de Repercussão Geral, julgo parcialmente procedente o pedido para
DECLARAR
ilegal a greve deflagrada pelos professores da rede pública municipal de ensino de Tucuruí e
CONDENAR
os requeridos à indenizar os alunos da rede municipal de educação em valor correspondente aos dias sem efetivo labor, por parte dos professores, admitida a compensação de horas ou mesmo trabalho extraordinário para compensação futura, observados os artigos 53 e 142 da Lei Municipal n.10.959/22, salvo a ocorrência de eventual transação entre as partes SINTEPP e Município de Tucuruí.

Não havendo acordo franqueado acima, eventuais fases de liquidação e execução se darão no juízo da fazenda pública da Comarca de Tucuruí na forma do acórdão havido nos autos do Pedido de Cumprimento de Sentença nos Autos de Mandado de Segurança Coletivo n. 0801999-22.2022.8.14.0000.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/06/2023